Tribunal: TJDFT
Processo: 0007253-78.1997.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007253-78.1997.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA sobre o requerido pelo DF no ID: 50322476. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador